Tribunal: TJMT
Processo: 1008313-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
Vistos, etc.
Rosenilson da Silva Pereira, preso preventivamente pela autoria dos crimes de Roubo Majorado (art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do CP) e Corrupção de Menor (art. 244-B, do ECA), impetrou Habeas Corpus com pedido de liminar, alegando coação ilegal e apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT., pleiteando o relaxamento ou a revogação da sua segregação cautelar.
Para tanto, alega que houve excesso de prazo para oferecimento da denúncia e, posteriormente, para o encerramento da instrução processual, pois, conquanto tenha sido deferida a realização, no prazo máximo de 15 dias, de perícia nos aparelhos de telefones celulares apreendidos, requerida pela defesa de um dos corréus, transcorridos mais de 10 meses tal perícia ainda não foi feita (Id. 87158470).
Diante da inexistência, nos autos, de documentos que comprovassem o propalado excesso de prazo para a produção da prova pericial deferida e, mais, que, se existente, esta morosidade decorreria de desídia da autoridade apontada como coatora ou da acusação, posterguei a apreciação da liminar até a juntada das informações judiciais, as quais foram anexadas sob o Id. 88983982.
É a síntese, passo a decidir.
Inicialmente, consigno que não conheço da tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia porque já foi apreciada e afastada por esta Terceira Câmara Criminal ao julgar o HC n. 1022886- 95.2020.8.11.0000 também impetrado em favor do paciente.
Quanto à alegação de excesso de prazo para conclusão da instrução criminal tem-se que, em seus esclarecimentos, o magistrado a quo informou que a prova pericial almejada pela defesa do corréu já se encontra nos autos da ação penal correlata estando, o processo da fase de apresentação de alegações finais. Em outros termos: a instrução está encerrada.
Via de consequência, impossível não reconhecer, na hipótese, a incidência da Súmula n. 52 do STJ, segundo a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”, de modo que INDEFIRO a liminar vindicada.
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça; após, façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator